Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712074-17.2021.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 47574124, pela qual a 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47997665, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 14:12:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora